Tribunal: TCU
Processo: 042.928/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Palmares - PE contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2837/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se, originariamente, de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Palmares-PE por força do Termo de Compromisso 4311/2013, o qual tinha por objeto o instrumento descrito como "Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário - Projeto FNDE, localizada à Praça da Luz, s/n°, Centro - Palmares/PE". Após citação dos responsáveis, este Tribunal decidiu, mediante o Acórdão 28/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias à municipalidade, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do FNDE do débito que lhe foi atribuído nos autos, decorrente da não devolução do saldo da conta específica do ajuste. Examina-se, nesta oportunidade, expediente acostado aos autos pelo Município de Palmares-PE (peça 81), intitulado de "Manifestação", acompanhado de documentação (peças 82 a 84), com a finalidade de demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos em tela, mediante o qual requer o arquivamento da TCE, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a análise do feito à luz da Lei 4.657/1942 e do Decreto 9.830/2019 e o encerramento do processo com fundamento no art. 6o da Instrução Normativa TCU 71/2012, ante o valor envolvido. Considerando que o recorrente apresenta expediente recursal inominado; Considerando que não cabe recurso em face de decisão, de natureza preliminar, que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, consoante os arts. 201, §1o, e 279 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 36/1995; Considerando que a peça não se enquadra em nenhuma das hipóteses recursais previstas na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU; Considerando que o art. 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014 (que expressamente revogou a Resolução TCU 191/2006) determina a negativa de recebimento do pleito quando ficar comprovado que a peça trata de petição a qual não pode ser conhecida como recurso de decisão do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 201, §1o, e 279 do Regimento Interno do TCU, art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 36/1995 e art. 50, § 3o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 86 e 87), em: receber o expediente à peça 81 com mera petição, negando-lhe seguimento; tratar as peças 81 a 84 como elementos complementares de defesa; comunicar a presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 042.928/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altair Bezerra da Silva Junior (XXX.363.384-XX); João Bezerra Cavalcanti Filho (XXX.619.604-XX); Município de Palmares-PE (10.212.447/0001-88). 1.2. Recorrente: Município de Palmares-PE (10.212.447/0001-88). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Joao Lucas Tavares (60973/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Palmares - PE. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.